Tribunal: TCU
Processo: 025.538/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2378/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de monitoramento para verificar o cumprimento da determinação do item 9.4 do Acórdão 1324/2020-TCU-Plenário de minha relatoria, proferido no TC Processo 040.612/2018-0 , que estabeleceu o prazo de 15 dias ao Instituto de Pesquisas e Gestão de Políticas Públicas (IPGP) para que providenciasse a devolução integral do saldo remanescente em conta corrente específica do Termo de Colaboração 6303/2017 à Fundação Nacional de Saúde (Funasa), acrescido da remuneração de juros e correção monetária no período, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em: a) considerar cumprida a determinação do subitem 9.4 do Acórdão 1324/2020-TCU-Plenário de minha relatoria; b) considerar sem efeito a ciência do subitem 9.6.1 do Acórdão 1324/2020-TCU-Plenário de minha relatoria; e c) encaminhar o presente acórdão, à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e ao Instituto de Pesquisas e Gestão de Políticas Públicas (IPGP) e informando aos interessados que esse Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 025.538/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.